Tribunal: TJMT
Processo: 1006995-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006995-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AVELINO EGIDIO TAQUES NETO - CPF: 336.227.208-83 (ADVOGADO), 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.854.699/0001-08 (AGRAVANTE), KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (AGRAVANTE), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DÉFICIT DE RESERVA LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS RESTRITIVAS DE ELEVADA GRAVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu tutela liminar para determinar: (
i
) abstenção de exploração econômica de área correspondente a déficit de reserva legal de 742,0510 hectares; (
ii
) suspensão de acesso a linhas de financiamento e benefícios fiscais; (
iii
) averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel; e (
iv
) inversão do ônus da prova.

II.

Questão em discussão:

2.

Há três questões em discussão: (
i
) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a paralisação da exploração econômica da área e a imposição de restrições financeiras; (
ii
) saber se é cabível a manutenção da averbação da existência da ação na matrícula do imóvel; e (
iii
) saber se é adequada a inversão do ônus da prova em demanda ambiental.

III.

Razões de decidir:

3.

A probabilidade do direito quanto à existência de passivo ambiental está evidenciada pelo reconhecimento administrativo do déficit de reserva legal no Cadastro Ambiental Rural e no Termo de Compromisso firmado perante a autoridade ambiental, o que demonstra a necessidade de regularização da área.

4.

Todavia, a controvérsia jurídica abrange não apenas a existência do déficit, mas a suficiência e a regularidade das medidas de compensação ambiental adotadas, as quais, em tese, encontram-se em implementação, nos termos do art. 66 da Lei n. 12.651/2012, circunstância que impõe a necessidade de dilação probatória para adequada verificação de sua efetividade.

5.

Nesse contexto, a imposição, em sede de liminar, de medidas de elevada gravidade – como a paralisação da atividade econômica, a suspensão de acesso a linhas de financiamento e a restrição a benefícios fiscais – revela-se desproporcional, por demandar demonstração concreta da ineficácia das medidas de regularização e do perigo de dano atual, não evidenciados de plano, além de antecipar efeitos típicos de eventual condenação definitiva.

6.

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel constitui medida de natureza meramente publicitária, apta a assegurar a oponibilidade
erga omnes
e a eficácia da tutela jurisdicional, sem implicar restrição direta ao exercício do direito de propriedade ou à exploração econômica do bem, razão pela qual deve ser mantida.

7.

À luz das peculiaridades do caso, a inversão do ônus da prova em matéria ambiental não é automática, exigindo hipossuficiência ou maior aptidão probatória – ausentes na espécie, em que o Ministério Público possui robusto acervo técnico e a parte demandada demonstrou a adoção de medidas de regularização –, sendo indevida sua aplicação por implicar ônus excessivo e afronta ao contraditório e à ampla defesa.

IV.

Dispositivo e tese:

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A existência de déficit de reserva legal não autoriza, por si só, a imposição de medidas liminares gravosas, quando houver indícios de regularização ambiental em curso. 2. A paralisação da atividade econômica e a imposição de restrições financeiras, em sede liminar, exigem demonstração prévia da inadequação ou ineficácia das medidas de compensação ambiental adotadas. 3. A averbação da ação na matrícula do imóvel é medida legítima de publicidade registral. 4. A inversão do ônus da prova em ações ambientais não é automática e exige demonstração concreta dos requisitos legais da distribuição dinâmica”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 300, 373, § 1o, e 1.019, I; Lei n. 12.651/2012, art. 66; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 618; TJ/MT, AgInt n. 1045241-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/3/2026; TJ/MT, AgInt n. 1044379-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/3/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
e
KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
contra a decisão proferida nos autos da
ação
ci
vil pública ambiental
n. 1000106-03.2026.8.11.0017 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu tutela liminar para: (
i
) determinar que as requeridas se abstenham de explorar economicamente a área correspondente ao déficit de reserva legal de 742,0510 hectares, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (
ii
) determinar a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel; (
iii
) determinar a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para suspensão da participação das agravantes em linhas de financiamento junto a instituições financeiras e, ainda, a suspensão de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; e (
iv
) deferiu a inversão do ônus da prova.

Aduzem as agravantes que a área objeto da ação civil pública encontra-se consolidada há aproximadamente 22 (vinte e dois) anos, não havendo registro de novos danos ambientais nesse período, além de não se tratar de área destinada à Reserva Legal do imóvel, circunstância que, segundo defendem, autoriza a manutenção das atividades econômicas desenvolvidas no local, bem como a realização de compensação do alegado déficit de reserva legal, nos termos dos arts. 3o, inciso IV, e 66, inciso III, do Código Florestal.

Asseveram que, conforme reconhecido pelo próprio agravado, já promoveram a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), buscando a regularização ambiental do imóvel, o que resultou na aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) Estadual n. MT109913/2018, documento juntado aos autos originários, acompanhado do respectivo Parecer Técnico de Análise do CAR, do Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas e do Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit (TCC) n. 1711/2022 (Doc. 5).

Afirmam que a Cláusula Segunda do TCC-1711/2022 reconheceu a existência de déficit de 742,0510 hectares de área de Reserva Legal e impôs às compromissadas, ora agravantes, a obrigação de apresentar projeto de compensação correspondente à área equivalente ao déficit apurado, situada no mesmo bioma (Amazônia), estabelecendo, ainda, em seus §§ 1o, 2o, 3o e 4o, que referido projeto deveria ser apresentado no prazo de 1 (um) ano a contar da assinatura do termo, que a área ofertada para compensação deveria estar regularmente inscrita no CAR, localizar-se no interior de unidade de conservação de domínio público e ser objeto de doação ao ente federativo titular da respectiva unidade.

Alegam, ainda, que, com o propósito de compensar o déficit de Reserva Legal da Fazenda Tatuibí, conforme já autorizado pelo art. 1o, inciso IV, da Lei Estadual n. 7.868/2002, adquiriram, em 2/7/2009, três imóveis rurais situados no Município de Colniza/MT, devidamente registrados no Cartório do 1o Ofício daquela Comarca, sob as matrículas n. 751, 753 e 754, os quais perfazem área total de 1.300,00 hectares, inseridos no bioma Amazônia e com cobertura de vegetação nativa preservada.

Sustentam que as escrituras públicas de aquisição, bem como as respectivas matrículas imobiliárias, contêm averbação de cláusula resolutiva expressa prevendo a doação dos imóveis ao Estado de Mato Grosso a título de compensação ambiental, circunstância que evidenciaria que a finalidade da aquisição consistiu, desde a origem, na destinação das áreas ao ente estadual para fins de compensação do déficit de Reserva Legal.

Argumentam que a alegada demora na formalização da compensação da Reserva Legal não decorreu de inércia ou má-fé das agravantes, mas de circunstância imputável exclusivamente à SEMA/MT, porquanto, embora tenham adquirido os imóveis destinados à compensação, promovido a respectiva inscrição no CAR e apresentado o Projeto de Compensação perante o órgão ambiental, não foi possível concluir o procedimento no sistema SIMCAR em razão da inexistência, à época, de ferramenta operacional adequada disponibilizada pela própria Administração Ambiental.

Defendem, ademais, a inexistência de fundamento para a inversão do ônus da prova, ao argumento de que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso dispõe de Centro de Apoio Técnico à Execução Ambiental (CAEX Ambiental), estrutura destinada a prestar suporte técnico aos membros e servidores da instituição, inclusive quanto à realização de cálculos, vistorias e análises especializadas na seara ambiental, valendo-se de corpo próprio de analistas e assistentes ministeriais, além de profissionais externos conveniados ou credenciados, o que afastaria eventual hipossuficiência técnica apta a justificar a redistribuição do encargo probatório.

Requerem o provimento do recurso para que seja indeferida a liminar nos autos de origem.

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido (Id. 347674889).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que: (
i
) a caracterização da área como consolidada é irrelevante, pois a ação não versa sobre o desmatamento, sendo desnecessária a análise quanto à sua ocorrência antes ou após 2008, já que o objeto é o dano interino; (
ii
) a possibilidade de compensação ambiental não afasta a obrigação de reparação do dano interino ou intercorrente, configurado entre a lesão e sua integral recomposição, ainda que inexistente dano remanescente; e (
iii
) a regularização administrativa do imóvel não interfere na pretensão de responsabilização civil, sendo que a aprovação do CAR tornou incontroverso o déficit de reserva legal e evidenciou o dano interino (Id. 35142390).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento parcial do recurso, para que seja afastada a determinação de suspensão da exploração econômica da área e na restrição ao acesso a benefícios fiscais e linhas de financiamento, bem como a inversão do ônus da prova, mantendo-se, no mais, a decisão agravada (Id. 355762867).

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de
ação civil pública ambiental
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
3MS Empreendimentos Participações e Comércio Ltda.
e
Kaman Empreendimentos Participações e Comércio Ltda.
, com o objetivo de apurar e imputar responsabilidade por dano ambiental correspondente a 742,0510 hectares (setecentos e quarenta e dois hectares, cinco ares e setenta centiares), incidente sobre área de Reserva Legal (ARL) da Fazenda Tatuibí, localizada no Município de São Félix do Araguaia/MT, inscrita no Cadastro Ambiental Rural sob o n. MT109913/2018.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso postula, em síntese, na
ação civil pública ambiental
: (
i
) a abstenção de exploração econômica da área correspondente a 742,0510 hectares; (
ii
) a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; (
iii
) a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel; (
iv
) a condenação ao pagamento de indenização por danos interinos estimados em R$ 27.054.166,14 (vinte e sete milhões, cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e catorze centavos); (
v
) a condenação ao pagamento de indenização correspondente aos ganhos auferidos com o alegado ato ilícito lucrativo (mais-valia ecológica), estimada em R$ 16.496.607,64 (dezesseis milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e sete reais e sessenta e quatro centavos); e (
vi
) a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, estimada em R$ 12.243.841,50 (doze milhões, duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para deferir a liminar
para: (
i
) determinar que as requeridas se abstenham de explorar economicamente a área correspondente ao déficit de reserva legal de 742,0510 hectares, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (
ii
) determinou a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel; (
iii
) determinou a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para suspensão da participação das agravantes em linhas de financiamento junto a instituições financeiras e, ainda, a suspensão de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; e (
iv
) deferiu a inversão do ônus da prova, fundamentado na constatação que o CAR n.
MT109913/2018 e relatório técnico

n. 25/2026 constam déficit de 742,0510 hectares em área de reserva legal (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 220572726).

2.

Análise do mérito recursal:

Cinge-se a controvérsia à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, à luz do disposto nos artigos 300 e 1.019, I, do CPC, notadamente quanto à probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando-se o caráter não exauriente da cognição nesta sede recursal.

No caso concreto, revela-se incontroverso, ao menos em juízo perfunctório, o reconhecimento administrativo do déficit de Reserva Legal no importe de 742,0510 hectares, conforme consignado no Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT109913/2018 e no Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit n. 1711/2022, firmado perante a SEMA/MT, circunstância que evidencia a existência de passivo ambiental a ser regularizado.

Verifica-se que as empresas Kaman Empreendimentos Participações e Comércio Ltda. e
3MS Empreendimentos Participações e Comércio Ltda.
, proprietárias/possuidoras do imóvel rural denominado Fazenda Tatuibí, situado no Município de São Félix do Araguaia/MT, matriculado sob o n. 18.048 no Cartório de Registro de Imóveis da respectiva Comarca, celebraram, perante a SEMA/MT, o Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit n. 1711/2022, por meio do qual reconheceram a existência de déficit de 742,0510 hectares, correspondente a 9,99% da área total do imóvel (Id. 347197864).

Consta, ainda, na Cláusula Segunda do referido Termo de Compromisso, que a compromissada se obriga a apresentar perante a SEMA/MT projeto de compensação da área de Reserva Legal em déficit, correspondente a 742,0510 hectares, situada no bioma Amazônia, mediante indicação de outra área equivalente em extensão, localizada no mesmo bioma, nos termos do art. 66, § 6o, da Lei n. 12.651/2012.

Com efeito, é possível verificar, a partir da documentação acostada aos autos, que as agravantes, com o propósito de compensar o déficit de Reserva Legal da Fazenda Tatuibí, adquiriram, em 2/7/2009, três imóveis rurais situados no Município de Colniza/MT, devidamente registrados no Cartório do 1o Ofício daquela Comarca, sob as matrículas n. 751, 753 e 754, os quais perfazem área total de 1.300,00 hectares, inseridos no bioma Amazônia

(Id. 347197865).

Observa-se, ainda, que as matrículas dos imóveis adquiridos contêm

cláusula resolutiva expressa prevendo a destinação das áreas ao Estado de Mato Grosso a título de compensação ambiental, o que, em tese, evidencia a vinculação dos bens à finalidade de recomposição do passivo ambiental reconhecido no Termo de Compromisso firmado perante a SEMA/MT.

Nesse contexto, embora o reconhecimento do déficit de Reserva Legal tenha sido formalizado no TCC n. 1711/2022, observa-se que a própria legislação de regência (art. 66 da Lei n. 12.651/2012) admite a compensação da área em déficit mediante indicação de área equivalente, localizada no mesmo bioma, providência que, segundo alegado, estaria em curso.

A controvérsia instaurada, portanto, não se restringe à existência do déficit, mas alcança a suficiência e a regularidade das medidas adotadas para sua compensação, bem como a eventual mora administrativa na operacionalização do procedimento no âmbito do SIMCAR, questões que demandam dilação probatória.

Em tal cenário, a determinação liminar de imediata paralisação da exploração econômica da área correspondente ao déficit, cumulada com multa diária, revela-se medida de elevada gravidade, com potencial de gerar impacto significativo sobre a atividade empresarial, antes da formação de juízo mais aprofundado acerca da regularidade do processo de compensação ambiental.

Embora o Ministério Público sustente que a compensação não afasta a obrigação de reparação do dano interino, consistente no período de indisponibilidade do meio ambiente equilibrado, verifica-se que a imposição, em sede liminar, de medidas de elevada gravidade – como a paralisação integral da exploração econômica da área – exige demonstração mais robusta da inadequação ou ineficácia das medidas de regularização adotadas, o que não se evidencia de plano nos autos.

De igual modo, a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para suspensão de linhas de financiamento e a determinação de suspensão de incentivos e benefícios fiscais ostentam caráter restritivo acentuado, aproximando-se de providências de natureza satisfativa e sancionatória, cuja adoção, em sede de tutela de urgência, exige cautela redobrada.

Além disso, cumpre destacar que a própria Procuradoria-Geral de Justiça, ao se manifestar nos autos, opinou pelo provimento parcial do recurso,
justamente sob o fundamento da plausibilidade jurídica das alegações das agravantes quanto à regularização ambiental mediante compensação, bem como da necessidade de dilação probatória para a adequada elucidação das circunstâncias fáticas atinentes à efetividade e regularidade das medidas adotadas
(Id. 355762867).

Tal posicionamento, embora não vinculante, corrobora a conclusão de que, no atual estágio processual, não se encontram suficientemente delineados os elementos necessários à manutenção das medidas liminares de maior gravidade, sobretudo aquelas de cunho satisfativo ou sancionatório, reforçando a necessidade de observância do contraditório e da instrução probatória antes da imposição de restrições mais severas.

Diante desse cenário, conclui-se que, embora presente a probabilidade do direito quanto à existência de passivo ambiental, não se mostram integralmente configurados, no grau exigido para a tutela de urgência deferida na origem, os pressupostos necessários à imposição das medidas mais gravosas, especialmente diante da existência de indícios de regularização em andamento e da necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos.

3.

Da averbação da existência da ação na matrícula do imóvel:

No que tange à averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, trata-se de medida de caráter eminentemente publicitário, destinada a assegurar a transparência e a oponibilidade
erga omnes
quanto à pendência de ação suscetível de produzir efeitos na esfera jurídica do bem, não implicando, por si só, restrição ao exercício dos direitos de posse ou propriedade, mas apenas garantindo a publicidade registral, razão pela qual, neste estágio processual, não se identifica ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a suspensão da providência.

A averbação revela-se imprescindível para que terceiros tomem conhecimento da existência da lide em hipóteses de eventual alienação, constituição de hipoteca, oferecimento do bem em garantia ou quaisquer outros atos de disposição, assegurando, assim, a higidez das relações jurídicas e a proteção da boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

[...]
Tese de julgamento: 1. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida legítima de publicidade registral e instrumento de efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da natureza
propter rem
das obrigações ambientais.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1045241-26.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgado em 31/3/2026
).

Não procede eventual compreensão no sentido de que a ação civil pública possuiria natureza exclusivamente indenizatória, de cunho obrigacional, desprovida de vínculo com o direito real, porquanto, em demandas de natureza ambiental, as obrigações delas decorrentes assumem feição
propter rem
, aderindo ao bem e irradiando efeitos sobre a esfera jurídica do imóvel, independentemente da pessoa de seu titular, de modo que, ainda que a pretensão deduzida envolva, em parte, reparação pecuniária, subsiste inequívoca repercussão direta sobre o bem, a justificar a averbação na matrícula como instrumento de publicidade registral e de tutela da boa-fé de terceiros.

Diante disso, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na medida de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, a qual se revela adequada à finalidade de conferir publicidade à demanda e resguardar a eficácia da tutela jurisdicional,
razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada nesse ponto
.

4.

Da inversão do ônus da prova

Consoante a orientação consolidada do STJ, expressa na Súmula 618, admite-se a inversão do ônus da prova nas ações relativas à degradação ambiental, não se tratando, contudo, de medida automática ou aplicável de forma dissociada das particularidades do caso concreto, impondo-se ao magistrado a verificação criteriosa dos pressupostos legais que autorizam a adoção da técnica de distribuição dinâmica do ônus probatório.

Na hipótese em exame, não se evidenciam os pressupostos legitimadores da medida excepcional, porquanto o Ministério Público, ao deduzir sua pretensão, instruiu os autos com acervo probatório consistente e idôneo, constituído por elementos técnicos e oficiais de elevada confiabilidade, a exemplo do Cadastro Ambiental Rural, do
Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit n. 1711/2022
firmado pela agravante e de relatórios técnicos elaborados pelo Centro de Apoio Técnico à Execução Ambiental (CAEx Ambiental).

Além disso, a parte agravante logrou demonstrar, mediante documentação idônea e consistente, a adoção de providências concretas voltadas à regularização ambiental, tais como a aquisição de áreas destinadas à compensação, a inscrição e atualização de informações no sistema SIMCAR, bem como a formalização de requerimentos perante a SEMA/MT, circunstâncias que conferem verossimilhança às suas alegações defensivas e evidenciam a desnecessidade de redistribuição do ônus probatório.

Nesse contexto, não há dificuldade relevante para o Ministério Público comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nem maior facilidade da parte adversa na produção de prova em contrário, sendo certo que o órgão ministerial dispõe de estrutura técnica e meios suficientes, o que afasta a alegação de hipossuficiência probatória.

Nesse sentido:

[...] A inversão do ônus da prova não é automática em matéria ambiental e depende da demonstração de hipossuficiência ou maior aptidão probatória, inexistentes no caso, em que o Ministério Público dispõe de robusto acervo técnico-probatório.

A aplicação indiscriminada da inversão do ônus da prova viola os princípios do contraditório e da ampla defesa ao impor encargo excessivo à parte demandada.

[...]

Tese de julgamento: 1. A imposição de medidas liminares restritivas em matéria ambiental deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando o inadimplemento decorre de fato imputável à Administração.
2. A inversão do ônus da prova em ações ambientais não é automática e exige demonstração concreta dos requisitos legais da distribuição dinâmica.
3. A averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel é medida legítima de publicidade e proteção de terceiros, não configurando restrição ao direito de propriedade. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1007250-79.2026.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, julgado em 23/4/2026).

À vista desse cenário e considerando as peculiaridades do caso concreto, revela-se incabível a adoção da medida, ante a inexistência dos requisitos que autorizariam a distribuição dinâmica do ônus probatório, impondo-se o restabelecimento da regra geral insculpida no caput do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo afastamento da inversão do ônus da prova, fundamentando que “
A inversão genérica do ônus probatório, sem fundamentação concreta, implica a imposição de encargo excessivo à parte ré, podendo caracterizar indevida “prova diabólica”, o que não se coaduna com o devido processo legal. Impõe-se, portanto, o afastamento da inversão determinada pelo juízo de origem.”

5.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de:

(i)

afastar a determinação de abstenção de exploração econômica da área correspondente ao déficit de reserva legal de 742,0510 hectares, bem como a multa diária cominada;

(ii)

revogar a determinação de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para suspensão da participação das agravantes em linhas de financiamento junto a instituições financeiras e a suspensão de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

(iii)

afastar a inversão do ônus da prova, devendo prevalecer a regra geral do art. 373, caput, do CPC; e

(iv)

mantendo-se, no mais, a decisão agravada, especialmente quanto à averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026